Tribunal: STF
Processo: ARE 1553985
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Dianópolis, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. 



    1. Afasta-se a arguição preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, primeiro porque o deslinde da matéria se resolve com prova documental, e os autos foram devidamente instruídos com os documentos necessários para a solução da controvérsia, não havendo necessidade de prova oral. 



    2. Da mesma forma, impertinente a alegação de ausência de fundamentação do julgado a quo, pois o julgador de origem examinou todas as questões deduzidas pelas partes, de forma clara, fundamentada, exteriorizando os seus argumentos que explicam o seu posicionamento, ou seja, indicando o fato e a capitulação normativa, nos termos do art. 489, § 1º do CPC. 



    DATA-BASE. ÍNDICE DE CORREÇÃO NÃO PREVISTO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 12.994/2014. SERVIDOR POSSUI DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O SALÁRIO BASE PAGO E O PISO NACIONAL RESPECTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 



    3. Para a concessão da revisão geral anual é imprescindível lei específica que fixe o índice de reajuste dos vencimentos, o que não ocorre no Município de Dianópolis.



    4. Consta dos autos originários que a autora/apelada é servidora pública municipal ocupante do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde. A fim de regulamentar o § 5º do artigo 198 da Carta Constitucional, foi editada a Lei nº. 11.350/2006, estabelecendo que as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias ocorrem exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional. 



    5. A partir da Lei nº. 12.994/14, que alterou a Lei nº 11.350/06, é que foi instituído o piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. 



    6. É direito do servidor receber as diferenças entre o valor do salário pago e o piso salarial da categoria profissional, a partir de janeiro/2019, inclusive com reflexos no décimo terceiro e férias, de acordo com a Lei nº 13.708/2018, que estabeleceu os pisos a partir do ano de 2019.



    7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação quanto à data-base e estabelecer que seja pago apenas a diferença entre o salário base pago e o piso nacional respectivo. Sentença reformada em parte.” (Apelação cível nº 0003600-07.2020.8.27.2716, 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 11.05.22)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 169, §1º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A questão em discussão consiste em saber se são devidas as diferenças entre o valor do salário pago e o piso salarial da categoria profissional estabelecido pela Lei nº 13.708/2018.



    O município de Dianópolis alegou que “[...] o recorrido NÃO faz jus ao data-base requerido, nem tampouco o direito de receber valores retroativos por este reajuste salarial, uma vez que jamais recebeu abaixo do piso, e ainda, que não existe previsão legal autorizativa para tanto, nem na LDO nem na LOA.”



    O Tribunal local fundamentou a decisão nos seguintes termos:



    “A fim de regulamentar o § 5º do artigo 198 da Carta Constitucional, foi editada a Lei nº. 11.350/2006, estabelecendo que as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias ocorrem exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional. No entanto, nada mencionou a respeito do piso da categoria de Agente de Combate às Endemias. 



    Foi com o advento da Lei nº 12.994/14 (ao alterar a Lei nº 11.350/2006) que o piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias foi instituído. Surgindo a obrigação de observância do piso salarial profissional da categoria a partir da Lei nº 12.994/14.



    Ademais, com o advento da Lei nº 13.708, de 14 de agosto de 2018, que alterou a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para modificar normas que regulam o exercício profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, ficou estipulado o novo piso nacional da categoria, onde o Artigo 9º-A passou a vigorar com a seguinte redação: 



    Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. 



    § 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento: (Promulgação de partes vetadas) 



    I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019; 



    II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020; 



    III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021.” Dito isto, verifica-se, na hipótese, que a parte autora carreou aos autos, além de instrumento procuratório e documentos pessoais, termo de posse e compromisso e os recibos de pagamento dos meses: novembro/2017, dezembro/2018; fevereiro/2019 e fevereiro/2020 (evento n. 01, DOC_PESS3, CHEQ5, dos autos de origem). 



    Por sua vez, o Município colacionou as leis de diretrizes orçamentárias dos anos de 2013 e 2014 (evento n. 33, do processo originário), se apegando, unicamente, às teses de que não há previsão legislativa municipal de revisão geral anual e afirma que o servidor sempre recebeu piso salarial acima do teto. 



    Analisando detidamente os poucos contracheques que instruíram os autos, é possível verificar que no mês de fevereiro de 2019, o apelado recebeu salário base no valor de R$ 1.336,13 (mil trezentos e trinta e seis reais e treze centavos), portanto, acima do piso nacional fixado em R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais). 



    Da mesma forma, no mês de fevereiro de 2020, o apelado recebeu salário base no valor de R$ 1.395,59 (mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos), havendo uma complementação de diferença de piso da categoria, no valor de R$ 4,41 (quatro reais e quarenta e um centavos), totalizando o valor correto do piso nacional que era para aquele mês de referência, ou seja o valor total de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). 



    Note-se, como dito acima quanto a revisão geral anual automática, que o autor se equivoca ao pretender receber de forma integral o valor do aumento do piso nacional de ano para ano, e não a diferença entre o salário base pago pela municipalidade e o valor do piso nacional estipulado. 



    O autor no final de 2018 tinha salário base no valor de R$ 1.336,13 (mil trezentos e trinta e seis reais e treze centavos), época em que o piso nacional era de R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais), portanto já recebia acima do piso, não havendo diferença a receber. 



    Assim, quando houve um aumento em janeiro/2019 de R$ 1.014,00 para R$1.250,00, não tem o autor direito a receber o que vinha recebendo, R$ 1.336,13 e mais R$ 236,00, mas apenas a diferença, se houvesse, entre o mínimo estipulado pelo piso nacional e o salário base pago. 



    Da mesma forma, quando a categoria teve um acréscimo no piso no valor de R$ 150,00 do ano de 2019 para 2020, passando de R$ 1.250,00 para R$ 1.400,00, não implica efetivar o aumento salarial do servidor de exatos R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), mas apenas ao pagamento entre a diferença do que vem recebendo naquele período e o valor do piso nacional para aquela época respectiva. 



    Destarte, muito embora a data base (revisão geral anual) não impeça o pagamento do piso nacional da categoria, haja vista possuir naturezas jurídicas distintas, tratando-se de institutos jurídicos diferentes, podendo se receber cumulativamente, certo é que o valor do salário base deve se ater em respeitar o mínimo estipulado pelo piso nacional da categoria, e se após a correção das revisões gerais anuais (datas bases), ainda ficar abaixo do piso, cabe a administração complementar a diferença. 



    Portanto, embora o direito à data base não se confunda com o direito ao aumento do piso salarial, pois são direitos distintos, o que deve-se ater é se o valor do salário base está aquém ao valor do piso nacional. 



    Desse modo, reconhecido o direito da parte de receber o piso nacional da categoria de Agente Comunitário de Saúde, deve haver, igualmente, o reconhecimento do direito de perceber as “diferenças” (não integralidade), entre o valor do salário pago e o piso salarial da categoria profissional, se houver, o que deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, apurando os meses que houve o recebimento a menor, inclusive com reflexos no 13 º salário e férias.” (Apelação cível nº 0003600-07.2020.8.27.2716, 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 11.05.22)



    Inicialmente, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que: “I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial´ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.” (Tema nº 1132/RG), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    Importa esclarecer que, no julgamento dos embargos de declaração no RE 1279765 (Tema nº 1132/RG), restou consignado que, no que se refere à responsabilidade da União arcar com o ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação municipal, “[...] cabe ao Estado-membro alegar, no curso do processo de conhecimento ou na fase de cumprimento de sentença, e ao Juízo analisar o argumento e determinar as medidas adequadas.”. 



    No presente caso, não houve qualquer alegação quanto ao descumprimento da União no repasse da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal, entendendo-se, então, pelo recebimento dos valores respectivos e a consequente responsabilidade do Município em pagar as referidas diferenças à agravada.



    Colaciono os acórdãos paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBANCIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS. 1. A Emenda Constitucional 120/2022 atribuiu à União a responsabilidade por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 (dois) salários mínimos. Também definiu que os Estados, ao Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. 2. Aplica-se aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias o piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, porque o art. 198, § 5º da Constituição Federal, com a redação das EC 63/2010 e 120/2022, atribui à União a competência específica para dispor sobre a matéria, devendo este ente federativo prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos para o pagamento da diferença entre o piso salarial nacional e a legislação municipal. 3. O Município de Salvador, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1º, II, a e c, § 4º, I), e autorizado pelo art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, editou a Lei Municipal 7.955/2011, para vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio e, por meio da Lei Municipal 8.629/2014, fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria. 4. Logo, não se vislumbra o descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5º, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como remuneração mínima. 5. Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 6. Por meio da Lei 9.646/2022, o Município de Salvador, apesar de ter mantido os Agentes Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias vinculados ao regime estatutário, aderiu à EC 120/2022, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2022, que estabeleceu que o vencimento inicial do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias não será inferior a 02 (dois) salários mínimos, e que os servidores ativos do Grupo Agentes de Saúde não fazem jus à Gratificação de Periferia ou Local de Difícil Acesso, Gratificação por Avanço de Competências e Gratificação de Incentivo à Qualidade e Produtividade dos Serviços de Saúde. 7. Nesse contexto, até o advento da Lei municipal 9.646/2022, a expressão “piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. 8. Parcial provimento do Recurso Extraordinário. Tese de repercussão geral para o Tema 1132: I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.”



    (RE 1279765, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, DJe-s/n PUBLIC 19-02-2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBNACIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO PISO SALARIAL PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não há omissão acerca das consequências processuais do reconhecimento da constitucionalidade do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. Caso a UNIÃO não esteja cumprindo a obrigação de repassar as demais unidades federativas as verbas correspondentes, nos termos da lei federal pertinente, cabe ao Estado-membro alegar, no curso do processo de conhecimento ou na fase de cumprimento de sentença, e ao Juízo analisar o argumento e determinar as medidas adequadas. 2. Inexiste reparo a fazer na decisão embargada em relação a outras parcelas previstas na legislação municipal que tenham caráter de verba fixa, genérica e permanente, pois o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que, considerando que Lei Municipal 8.629/2014 estabelece que a remuneração mínima consiste no vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a expressão `piso salarial´, até o advento da Lei 9.646/2022, corresponde à soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. 3. Não procede a alegação de que o acórdão embargado foi omisso quanto à segunda parte do pedido inicial para que o piso nacional sirva de base de cálculo ou gere reflexos nas verbas reguladas pela legislação local. Esta CORTE reformou em parte o acórdão recorrido, para excluir da condenação o pagamento do piso salarial, no qual computada verba paga em caráter geral e permanente a toda categoria. Por decorrência lógica, na repercussão do piso nacional nas demais verbas oriundas da relação de trabalho, não pode ser computada a gratificação por avanço de competências, paga em caráter geral e permanente a toda categoria. 4. Embargos de Declaração rejeitados.”



    (RE 1279765 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 06-11-2024, DJe-s/n PUBLIC 19-11-2024)



    Por sua vez, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 12.994/14 e Lei nº 13.708/2018), e no conjunto fático-probatório dos autos, notadamente quanto a diferença entre o salário base percebido pela agravada e o piso salarial nacional determinado em lei, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO. DIFERENÇAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência de ação de cobrança de complementação salarial. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE 1456450 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2023, DJe-s/n PUBLIC 07-12-2023)



    Por fim, com relação ao Tema nº 864/RG (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”) registra-se não haver interesse recursal por parte do agravante. O Tribunal local, em estrita observância ao precedente, afastou o pagamento de revisão geral pretendido pela agravada, nos seguintes termos:



    “Cinge o recurso sobre o direito da parte autora receber a diferença salarial tendo como base o piso nacional de agente comunitário de saúde, bem como seus reflexos, assim como, a revisão geral anual. 



    Importante salientar que para a concessão da revisão geral anual, é imprescindível lei específica que fixe o índice de reajuste dos vencimentos, o que não ocorre no Município de Dianópolis.



    [...]



    Referido direito não é automático, mas condicionado à autorização legislativa, ou seja, edição de norma específica prevendo o índice aplicável e observada a iniciativa privativa estabelecida pela Constituição Federal, não cabendo ao Judiciário fixar tal índice.



    [...]



    Não havendo leis específicas de iniciativa do chefe do Poder Executivo local a estabelecerem índices de revisão geral anual aos servidores do Município de Dianópolis, o pagamento de valores retroativos referentes à data-base deve ser afastado. A sentença, portanto, merece reforma nesse ponto.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente